Tribunal: TJMT
Processo: 1006283-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1006283-78.2019.811.0000
RECORRENTE (S): JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO (S): JOÃO IRINEU ARAUJO CARNEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 28802493):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA – “QUERELA NULLITATIS”. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES JÁ DISCUTIDAS E AFASTADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como é cediço, no que tange à figura da querela nullitatis também chamada de actio nullitatis ou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, trata-se de meio idôneo para requerer declare o Estado-Juiz a inexistência de pressuposto processual de existência (petição inicial, jurisdição e citação) ou, até mesmo, condição da ação (possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir), mas não de meio para rediscutir teses elencadas nos autos.
2. “O objeto da ação declaratória de nulidade, também denominada querela nullitatis, é declarar a inexistência de uma sentença proferida em processo no qual não estejam presentes os pressupostos processuais de existência. [...]” (REsp 1677930/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)
3. O meio adequado para anular o ato jurisdicional em decorrência de eventual vício não é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica – “querela nullitatis”, mas sim a ação rescisória, desde que presente pelo menos uma das hipóteses de cabimento.
4. Não é possível a utilização da ação declaratória como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. (TJMT, RAI no 1006283-78.2019.811.0000, DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020).”
Alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID. 3749981).
Contrarrazões (ID. 39725974).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
Inexistência de repercussão geral - Tema 660. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, ante a ausência de oportunidade para produção de provas.
No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII